Tribunal: TJMT
Processo: 1028457-71.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028457-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), LUIZ GOMES DOS SANTOS - CPF: 734.772.909-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS E DILIGÊNCIAS JUNTO A ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS. POSSIBILIDADE PARCIAL DE DEFERIMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de expedição de ofícios às empresas SEM PARAR, CONECTCAR, GEDAVE e CENSEC, bem como a realização de pesquisas por meio dos sistemas CRC-JUD e CCS-BACEN, com o objetivo de localizar bens do executado Luiz Gomes dos Santos e viabilizar a satisfação de crédito no valor de R$ 166.929,09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é admissível a expedição de ofício à CENSEC; (ii) estabelecer se a requisição de informações às empresas SEM PARAR e CONECTCAR é justificada; (iii) verificar se é necessária a realização de diligência pelo sistema CCS-BACEN, tendo sido utilizado o SISBAJUD; (iv) determinar se a consulta ao sistema CRC-JUD exige intervenção judicial; (v) avaliar a suficiência das tentativas anteriores de localização patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A expedição de ofício à CENSEC é cabível, pois depende de intervenção do Judiciário e constitui meio legítimo para localização patrimonial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.

A requisição de informações às empresas SEM PARAR e CONECTCAR revela-se ineficaz sem comprovação específica de sua utilidade ou indícios de que o executado esteja ocultando bens móveis não identificados pelo RENAJUD.

5.

Eventual realização de consulta ao CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada pesquisa por meio do SISBAJUD, sistema mais abrangente que inclui os dados constantes daquele.

6.

A consulta ao sistema CRC-JUD não exige intervenção judicial, pois pode ser realizada diretamente pela parte interessada (inclusive pessoa jurídica) mediante pagamento dos emolumentos, conforme o Provimento CNJ n. 149/2023.

7.

As diligências anteriores realizadas pelo exequente, embora infrutíferas, não justificam a adoção irrestrita de medidas sem demonstração de utilidade concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a expedição de ofício à CENSEC para fins de localização patrimonial do executado, independentemente do esgotamento de vias extrajudiciais.

2.

A requisição de dados às empresas SEM PARAR e CONECTCAR exige demonstração específica de utilidade, não sendo suficiente sua simples indicação.

3.

A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada busca via SISBAJUD, que abrange os dados daquele sistema.

4.

A pesquisa junto ao CRC-JUD pode ser realizada diretamente pela parte interessada, nos termos do Provimento CNJ n. 149/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0031767-62.2014.8.11.0041, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a diversos órgãos e empresas (SEM PARAR, CONECTCAR, GEDAVE, CENSEC), bem como a realização de pesquisas pelos sistemas CRC-JUD e CCS-BACEN em nome do agravado
Luiz Gomes dos Santos.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão recorrida descumpre os deveres previstos nos arts. 6º, 139, IV, 772 e 797 do Código de Processo Civil, que impõem ao Judiciário a adoção de medidas coercitivas e a observância da cooperação processual para assegurar a efetividade da execução.

Argumenta que já foram realizadas diligências típicas sem êxito, havendo indícios de ocultação patrimonial pelo executado, e que as informações buscadas por meio dos ofícios e pesquisas são imprescindíveis para viabilizar a penhora e satisfazer o crédito exequendo.

Aduz que o pedido de expedição de ofícios foi formulado de forma gradual e somente após o insucesso das diligências anteriormente realizadas, não tendo o Exequente logrado êxito na localização de bens do devedor. Reforça que as medidas ora pleiteadas são úteis e proporcionais, sendo indevido que o credor seja penalizado pela ausência de informações acessíveis apenas por meio de requisição judicial.

Em sede de tutela recursal, requer a atribuição de efeito ativo ao agravo, a fim de autorizar, de imediato, as diligências requeridas, diante da probabilidade do direito e do risco de ineficácia da execução em razão de possível dilapidação patrimonial.

No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, com a consequente autorização para expedição dos ofícios à SEM PARAR, CONECTCAR e CENSEC, além da realização das pesquisas pelos sistemas CCS-BACEN e CRC-JUD.

O pedido limnar foi indeferido (id. 309499361).

Sem Contrarrazões (id. 320599374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de deferimento da expedição de ofícios e autorizações para realização de diligências e pesquisas junto a órgãos públicos e instituições privadas (SEM PARAR, CONECTCAR, CENSEC, CCS-BACEN e CRC-JUD) com a finalidade de viabilizar a localização de bens do executado para fins de satisfação da dívida exequenda.

Na origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença foi promovido ainda no ano de 2017 (pág. 91 - id. 52488491), no qual a Instituição Financeira busca satisfazer o crédito que atualizado perfaz R$ 166.929,09 (cento e sessenta e seis mil novecentos e vinte e nove reais e nove centavos).

Durante a tramitação processual, foram realizadas diversas tentativas de penhora e pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todavia todas as diligências restaram infrutíferas (págs. 97 e 108 - id. 52488491, id. 117422428, id. 163620920 e id. 185925500).

Feitos tais apontamentos, os sistemas judiciais disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça constituem ferramentas oferecidas aos magistrados que auxiliam a busca de informações, documentos, penhoras de valores/bens, restrições, dentre outras funcionalidades que ajudam na consecução dos objetivos aos quais foram estabelecidos.

Em relação à expedição de ofício à CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), a medida se mostra cabível, sendo que a jurisprudência deste Tribunal reconhece a necessidade de intervenção judicial para acesso às informações notariais ali contidas, sendo desnecessário o exaurimento de vias extrajudiciais.

Quanto ao pedido de diligências junto às empresas
SEM PARAR, CONECTCAR e GEDAVE
, não restou demonstrada qualquer utilidade concreta das medidas, tampouco indício de que os veículos eventualmente utilizados pelo Executado estejam ocultos ou não registrados em seu nome.

Em outras palavras, a eficácia das diligências junto às aludidas empresas Sem Parar e ConectCar depende de demonstração específica de sua utilidade, não sendo suficiente sua simples indicação.

A ausência de veículos identificados via RENAJUD e a inexistência de comprovação de ocultação patrimonial tornam tais diligências desnecessárias.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER –SISTEMA IMPLEMANTADO POSSIBILIDADE - CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - PESQUISA JUNTO AO
CRC
JUD – PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA PELO PRÓPRIO CREDOR INTERESSADO - SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS - CCSBACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais, portanto, é pertinente a expedição de ofício à referida instituição, conforme postulado pelo Agravante.
Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio SEM PARAR E CONECTCAR, dependem da comprovação da existência de bens em nome dos devedores, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud e restou inexitosa no caso em análise, ademais, considerando que não se trata de busca e apreensão de veículo ocultado, descabida a medida postulada, pois a utilização do “Sem Parar” e “Conectcar” pode ocorrer mediante uso de carro próprio ou de terceiro.
Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba A pesquisa junto ao
CRC
JUD poderá ser obtida pela própria parte nos termos do artigo 13, do Provimento n. 46/2015 do CNJ.
(N.U 1006722-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA PATRIMONIAL. OFÍCIO À CENSEC. POSSIBILIDADE. DEMAIS DILIGÊNCIAS INEFICAZES OU DISPENSÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de ofício à CENSEC é admissível, pois tal medida depende de intervenção judicial e constitui instrumento legítimo e eficaz para obtenção de informações patrimoniais, conforme autorizado pelo Provimento CNJ n. 18/2012. 4. As pesquisas perante as empresas Sem Parar e
ConectCar
mostram-se ineficazes, pois o uso de seus serviços pode ocorrer mesmo quando o veículo não pertence ao usuário cadastrado, o que fragiliza sua utilidade para fins de localização de patrimônio. 5. A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária quando já foram realizadas diligências pelo SISBAJUD, que abrange os dados daquele sistema, sendo insuficiente a alegação genérica sobre sua natureza cadastral para justificar nova providência judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A expedição de ofício ao CENSEC para fins de localização patrimonial dos executados é admissível e prescinde do esgotamento prévio de meios extrajudiciais. 2. A eficácia das diligências junto às empresas Sem Parar e
ConectCar
depende de demonstração específica de sua utilidade, não sendo suficiente sua simples indicação. 3. A consulta ao CCS-BACEN é dispensável quando já realizadas buscas patrimoniais via SISBAJUD, por este abarcar os dados cadastrais daquele sistema. (...). (N.U 1008563-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2025, Publicado no DJE 01/06/2025). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SEM PARAR,
CONECTCAR
- EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC - VIABILIDADE - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com relação à pesquisa junto à Sem Parar e
Conectcar
Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A, estas são indevidas, eis que a agravante não demonstrou a utilidade da medida. 2. Possível a determinação de pesquisa junto ao cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC
. 3. Decisão parcialmente reformada. (N.U 1004088-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025). (Destaquei).

No que tange ao sistema CCS-BACEN, essa Egrégia Corte possui entendimento predominante que por meio dele se busca as informações que já
estão inclusas nas pesquisas realizadas através do sistema SISBAJUD
, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PESQUISA VIA SISTEMA CCS-BACEN – INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SISTEMA SISBAJUD – MEDIDA INÓCUA - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se desnecessária a consulta no CCS-BACEN se já foi realizada no SISBAJUD, visto que este a engloba. (N.U 1017342-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CCS-BACEN DESNECESSÁRIA QUANDO JÁ FOI REALIZADA PESQUISA NO SISBAJUD UMA VEZ QUE A ENGLOBA - CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. (...) (N.U 1011083-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS –CCS-BACEN – INFORMAÇÕES INCLUSAS NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – CENSEC – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – VIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
É inócuo o pedido de realização de buscas nos cadastros do CCS-BACEN, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema Sisbajud.
(...) (N.U 1006385-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024). (Destaquei).

Logo, sendo incontroverso nos autos que houve a busca de informações/bens através do sistema SISBAJUD, mas a diligência restou frustrada, se revela inócua nova pesquisa através do sistema CCS-BACEN.

No que concerne ao pedido de pesquisa via
CRC-JUD
, a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), atualmente regida pelo Provimento n. 149/2023 do CNJ, disponibiliza diversas funcionalidades como localização de registros e solicitação de certidões que
podem ser acessadas diretamente por pessoas naturais ou jurídicas de direito privado
, conforme previsão expressa do
artigo 241 do referido provimento
.

Portanto,
não há óbice para que o Recorrente, na condição de pessoa jurídica de direito privado, promova diretamente a consulta junto à CRC
, mediante o pagamento dos emolumentos correspondentes.

Ressalte-se que não há qualquer informação nos autos indicando que o Recorrente tenha tentado obter administrativamente as informações ou certidões junto aos cartórios extrajudiciais e tenha tido sua solicitação indeferida ou obstada, o que poderia justificar uma atuação subsidiária do Judiciário.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para autorizar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025